Tribunal: TJES
Processo: 0003388-30.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003388-30.2019.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: ROSE MEIRE DE OLIVEIRA SILVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. DESVIO NÃO COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1 – O servidor que se encontra em "desvio de função" tem direito ao recebimento das diferenças de vencimentos relativas ao cargo exercido. 2 – “
A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele
” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035180155943). 3 - O confronto das atribuições legais do Auxiliar e do Técnico de Enfermagem demonstra que as atividades exercidas pelos Auxiliares são bastante semelhantes à dos Técnicos e em alguns pontos se confundem. 4 – A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, porquanto não logrou comprovar, de forma cabal, que vinha laborando em desvio de função. 5 - Recurso provido. Remessa prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003388-30.2019.8.08.0006

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADA:
ROSE MEIRE DE OLIVEIRA SILVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Da preliminar de ausência de Dialeticidade

A Apelada alega que o recurso não deveria ser conhecido ante a ausência de impugnação específica, que seria mera repetição da contestação.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o
princípio tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...]
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA
. [...] 1. A repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença, como se verificou no caso em análise. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0008193-78.2019.8.08.0021, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 10/Aug/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
[...] 1. É de se notar que o C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0014027-19.2020.8.08.0024, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023).

In casu
, o Município/Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

Ressalto que a repetição de peças processuais não justifica o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do mérito

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível em razão da sentença de fls. 111-112, por meio da qual a MMª Juíza julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Cobrança de Desvio de Função, para condenar o Município/Apelante ao pagamento das diferenças salariais e demais reflexos entre o valor devido ao cargo de Técnico de Enfermagem e aquele efetivamente pago à Apelada, a partir de 27 de maio de 2014 até a data de término do desvio de função.

O servidor que se encontra em "desvio de função", ou seja, que é designado para exercer funções diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual ingressou no serviço público, tem direito ao recebimento das diferenças de vencimentos entre o cargo para o qual prestou concurso e o cargo efetivamente exercido.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
” (Súmula nº 378).

Contudo, “
A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele
” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035180155943, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 04/03/2022)

In casu
, a Apelada é servidora pública municipal, tendo sido nomeada para o cargo de Auxiliar de Enfermagem em 2001, por meio do Decreto n.º 5.190/93 e buscou a tutela jurisdicional afirmando ter exercido funções de maior complexidade relativas ao cargo de Técnico de Enfermagem e fazer jus à respectiva diferença salarial.

A MMª Juíza julgou procedente a pretensão deduzida ressaltando que:

[...] da análise detida dos autos, verifico que a Requerente juntou documentação suficiente para comprovar o alegado, notadamente a descrição detalhada das tarefas realizadas pelo cargo de Auxiliar de enfermagem e Técnica em enfermagem.

Nas oitivas das testemunhas BEATRIZ CARRILHO DE DEUS e ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA DA COSTA, estes afirmaram com veemência que a Requerente exercia a função de Técnica em enfermagem, e o Município de Aracruz, ora Requerido, tinha ciência do fato.

Ademais, pelo relato das testemunhas é possível constatar que a parte requerente não só desempenhava as funções previstas no art. 11 da Lei n° 7.498/1986, mas também funções próprias do Técnico em enfermagem.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Município/Apelante alega que as atividades desempenhadas pelo Apelado estão dentro das atribuições de seu cargo (Auxiliar de Enfermagem) e as provas produzidas não demonstram o exercício de atividades incompatíveis com a função deste cargo.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que "
o autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
" (Código de processo civil comentado, 9. ed. rev. e ampl., Editora Revista dos Tribunais, 2.006, p. 532).

Desse modo, a prova produzida nos autos é fundamental para o deferimento ou não da pretensão deduzida.

A prova documental que instruiu a petição inicial nada esclareceu acerca das funções exercidas pela Apelada.

Na instrução processual foram ouvidas duas testemunhas.

A testemunha Beatriz Carrilho de Deus informou que (1) trabalhou na Prefeitura de 2016 a 2020 como Técnico de Enfermagem em uma Unidade Básica de Saúde e (2) que no período a Autora exercia as mesmas funções de Técnico de Enfermagem, como aplicar injeções e vacinas, fazia curativos, ministrava medicações.

A testemunha Antônio Roberto Ferreira da Costa informou que (1) trabalhou na Prefeitura exercendo o cargo de Técnico de Enfermagem e (2) que trabalhou com a Autora neste período, no qual ela exercia as mesmas funções de Técnico de Enfermagem, como aplicar injeções e vacinas, fazia curativos, ministrava medicações, ajudava em pequenas cirurgias.

Para fins de esclarecimento, imperioso citar as atribuições legais do Auxiliar e do Técnico em Enfermagem, lembrando, antes, que a “enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação” (parágrafo único do art. 2º da Lei n.º 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem):

Atribuições precípuas do Auxiliar de Enfermagem (art. 13 da Lei n.º 7.498/86):

Art. 13. O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente:

a) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas;

b) executar ações de tratamento simples;

c) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente;

d) participar da equipe de saúde.

Atribuições precípuas do Técnico em Enfermagem (art. 12 da Lei n.º 7.498/86):

Art. 12. O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente:

a) participar da programação da assistência de enfermagem;

b) executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 11 desta lei;

c) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar;

d) participar da equipe de saúde.

Ao regulamentar a Lei n.º 7.498/86, o Decreto n.º 94.406/87 exemplificou mais pormenorizadamente as atribuições de cada cargo, da seguinte forma:

Atribuições do Auxiliar de Enfermagem (art. 11 do Decreto n.º 94.406/87):

Art. 11. O Auxiliar de Enfermagem executa as atividades auxiliares, de nível médio, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe:

I - preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos;

II - observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;

III - executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como:

a) ministrar medicamentos por via oral e parenteral;

b) realizar controle hídrico;

c) fazer curativos;

d) aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio;

e) executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas;

f) efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis;

g) realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico;

h) colher material para exames laboratoriais;

i) prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios;

j) circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar;

l) executar atividades de desinfecção e esterilização;

IV - prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive:

a) alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se;

b) zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências de unidades de saúde;

V - integrar a equipe de saúde;

VI - participar de atividades de educação em saúde, inclusive:

a) orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas;

b) auxiliar o Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde;

VII - executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes;

VIII - participar dos procedimentos pós-morte.

Atribuições do Técnico em Enfermagem (art. 10 do Decreto n.º 94.406/87)

Art. 10. O Técnico de Enfermagem exerce as atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe:

I - assistir ao Enfermeiro:

a) no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem;

b) na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave;

c) na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica;

d) na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar;

e) na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde;

f) na execução dos programas referidos nas letras i e o do item II do art. 8º;

II - executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro e as referidas no art. 9º deste Decreto;

III - integrar a equipe de saúde.

O confronto das atribuições legais do Auxiliar e do Técnico de Enfermagem demonstra que as atividades exercidas pelos Auxiliares são bastante semelhantes à dos Técnicos e em alguns pontos se confundem.

A prova testemunhal produzida não é capaz de convencer de forma cabal que houve o alegado desvio de função, ônus que competia à Apelada.

As atividades de fazer curativo e ministrar vacinas e injeções, citadas pela testemunha para justificar a conclusão de que a Apelada exercia atividade de Técnica de enfermagem, estão elencadas como funções de Auxiliar de Enfermagem, no art. 11 do Decreto n.º 94.406/87.

Desse modo, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, porquanto não logrou comprovar, de forma cabal, que vinha laborando em desvio de função.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. DESVIO NÃO COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1 – O servidor que se encontra em "desvio de função" tem direito ao recebimento das diferenças de vencimentos relativas ao cargo exercido. 2 – “A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035180155943). 3 - O confronto das atribuições legais do Auxiliar e do Técnico de Enfermagem demonstra que as atividades exercidas pelos Auxiliares são bastante semelhantes à dos Técnicos e em alguns pontos se confundem. 4 – A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, porquanto não logrou comprovar, de forma cabal, que vinha laborando em desvio de função. 5 - Recurso provido. Remessa prejudicada (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0002583-43.2020.8.08.0006, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 29/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ORDINÁRIA DESVIO DE FUNÇÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E TÉCNICO DE ENFERMAGEM NÃO COMPROVADO PRECEDENTES TJES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO REMESSA PREJUDICADA.
1. Nos termos do verbete sumular nº 378 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. 2. Hipótese em que as provas coligidas aos autos não atestam o exercício de atividades estranhas àquelas típicas de uma auxiliar de enfermagem. 3. Conforme definido por esta Corte, o desvio de função, para que reste caracterizado, exige atividade laboral permanente naquele cargo para o qual o servidor não foi devidamente investido. Exercer, de forma não habitual, atividades conexas às atribuições do cargo para o qual fora devidamente nomeado não dá direito ao servidor receber as diferenças salariais a título de desvio de função (Apelação 048140021907, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016). 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Reexame necessário prejudicado (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 006190033297, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022).

CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA DESVIO DE FUNÇÃO AUXILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INCONTESTE NOS AUTOS - TESTEMUNHAS SUSPEIÇÃO RECONHECIDA COM JURIDICIDADE - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Efetivando o estudo dos autos constatou-se a juridicidade da sentença objurgada, ao destacar a não comprovação do desvio de função alegado e denunciado, a uma pela similitude claramente detectadas quanto as funções exercidas por Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem; a duas pelo fato de que, deveras, o ajuizamento de demandas com o mesmo pedido e causa de pedir, pelas testemunhas indicadas pela autora e que prestaram declarações em juízo, realmente possui o condão de demonstrar claro interesse das mesmas no deslinde favorável da causa, configurando a dita suspeição delineada na instância antecedente; e, a três, pelo fato de que situações esporádicas não possuem o condão de delimitar o desvio pleiteado. 2. A autora não se desincumbiu de seu dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceito previsto no art. 331, inciso I, do CPC de 1973 (vigente à época da instrução), através de provas robustas pudessem demonstrar atividade laborativa permanente em efetivo desvio de função. 3. A instrução realizada pelo juízo originário se consolidou de forma conjunta para deslinde não só do presente caso, como de outras ações ajuizadas por auxiliares de enfermagem que deduziram o mesmo pedido, diante da mesma causa de pedir, sendo certo que à luz da mesma prova produzida mesmos depoimentos prestados na origem e na ausência de outros elementos de convicção plena, pôde-se aferir o insucesso em juízo nas demandas de nº 0002276-70.2014.8.08.0048; 0002252-42.2014.8.08.0048; 0002255-94.2014.8.08.0048, inclusive após a análise dos casos por este Tribunal de Justiça, não sendo possível que outra seja a conclusão a ser efetivada nestes autos. 4. Descaracterizada a comprovação inconteste do desvio de função, patente a impossibilidade de percepção de diferenças salariais, reenquadramento e demais reflexos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sem incidência de honorários recursais no presente caso, à luz de entendimento solidificado no STJ no sentido de que somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC. Unânime. (TJES, Apelação Cível, 048140021915, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021).

Considerando a ausência de prova apta a demonstrar, de maneira irrefutável, o exercício contínuo de função diversa daquele para a qual foi admitida, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na petição inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, prejudicada a Remessa Necessária.

Condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sobrestada a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (fl. 63).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.